Tribunal: STF
Processo: RE 108636
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-24
Data de publicação: 1987-11-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE DIRETOR DE ESTABELECIMENTO
PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
PRECEDENTES DA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.